Tribunal: CARF
Processo: 10480.724545/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724545/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.864 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
PROVIDER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/1998
NÂO CONHECIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. IRRF. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO.
Em havendo reconhecimento, pelo sujeito passivo, de que parcelas do objeto
do lançamento efetuado são realmente devidas em sede impugnatória, tais
parcelas (incontroversas) tornam-se definitivas, restando preclusa a tentativa de
cancelamento de tais parcelas e/ou integral do lançamento em sede recursal.
RECOLHIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO.
Em tendo havido recolhimentos referentes aos débitos objeto de lançamento
antes do início da ação fiscal, escorreita a exclusão da multa de ofício para tais
montantes, recolhidos, assim, espontaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo José Luz de Macedo, Fellipe Honório Rodrigues da Costa
(suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
O resumo do feito até a fase impugnatória encontra-se perfeitamente espelhado no
relatório da autoridade julgadora de 1a. instância (e-fl. 62) , assim aqui adotado, expressis verbis:
“(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724545/2011-74
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724545/2011-74

Contra a empresa acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração a
seguir especificado, para exigência de crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, códigos 0561 e 0588, relativo
aos anos calendários de 2009 e 2010:
(...)
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal às fls. 08/09 e Termo de Verificação e Constatação Fiscal, fls.
17/22, após cotejo dos valores informados em DIRF e os DARFs
recolhidos, valores informados em DCTF e Compensações, foram
apuradas as diferenças constantes do demonstrativo de situação fiscal,
com as indicações dos valores do presente lançamento.
A empresa foi intimada a apresentar esclarecimentos em relação às
diferenças apuradas (Termo de Intimação - fls. 26/29).
O enquadramento legal e a demonstração do crédito tributário estão
consignados no auto de infração.
DA IMPUGNAÇÃO
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 199/201), requerendo, em
síntese, que seja feita a vinculação dos DARFs códigos 0561 e 0588
constantes dos demonstrativos da situação fiscal apurada pela
fiscalização - fls. 19 a 21 do Termo de Verificação e Constatação Fiscal.

3. A impugnação foi julgada parcialmente procedente pela autoridade julgadora de
1a. instância, na forma de Acórdão de e-fls. 748 a 755, cuja ementa é a seguir transcrita, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009, 2010
IRRF. AUSÊNCIA DE VALORES EM DCTF. PAGAMENTOS
ESPONTÂNEOS.
A falta de registro em DCTF do imposto retido na fonte sobre
rendimentos impõe a necessidade do lançamento, para constituição do
crédito tributário correspondente, sem considerar os pagamentos
efetuados.
AUTO DE INFRAÇÃO. IRRF. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
A expressa aquiescência, por parte do contribuinte, quanto à infração a
ele atribuída, configura ausência de litígio, tornando definitivo o crédito
tributário formalizado por meio do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO.
Exclui-se a multa de ofício incidente sobre os valores de imposto
exigidos, para os quais houve o recolhimento espontâneo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724545/2011-74

4. Cientificada a contribuinte da decisão de 1a. instância em 23.04.2012 (e-fl.
815), apresentou, em 22.05.2012 (e-fl. 767) Recurso Voluntário de e-fls. 767 a 773 e anexos,
onde, após defender a tempestividade do pleito e traçar breve histórico processual, alega o que se
segue:
a) Ressalta que não foi autuada em decorrência do descumprimento de obrigação
tributária principal, tendo em vista que, conforme afirmado no voto do Ilustríssimo Julgador, "a
fiscalização apurou recolhimentos e não os considerou na apuração do imposto devido em
função da não vinculação em DCTF”;
b) Argumenta que a intimação prevista no art. 11 da Instrução Normativa RFB no.
786, de 2007 jamais ocorreu, conforme Termo de Verificação e Constatação Fiscal em anexo e,
assim, o argumento ventilado pelo Julgador deve, ser desconsiderado como justificativa para
manutenção da autuação e consequente subsistência do Auto de Infração lavrado em face da
Recorrente;
c) Ressalta que, quando da lavratura do Auto de Infração, passava por
procedimento fiscal, e assim, nos termos do Art. 11 da instrução Normativa RFB n° 786, de
2007, encontrava-se impossibilitada de apresentar os documentos retificadores acima citados;
d) Alega que também encontrava-se impossibilitada de proceder com a
apresentação da DCTF retificadora, mesmo após a lavratura do Auto de Infração, tendo em vista
que, por participar de processos licitatórios, tal atitude acarretaria na não expedição de certidão
de regularidade fiscal, caso a Receita Federal não imediatamente alocasse os pagamentos
realizados, o que traria graves prejuízos para manutenção do exercício da sua atividade
econômica;
e) Ressalta que, ao interpor Impugnação tempestiva ao Auto de Infração,
solicitando, justamente, a vinculação dos pagamentos realizados, conforme determinado pelo
auditor autuante, acreditava que: e.1) ou iria ser realizada a vinculação diretamente por parte da
Receita Federal ou seria intimada para realizar a alteração nas DCTF's para que ocorresse tal
vinculação. Jamais poderia imaginar que o entendimento da Receita seria não realizar tal
vinculação e exigir que o contribuinte pague novamente esses valores.
f) Assim, requer que se determine que a Receita Federal realize diretamente a
vinculação dos DARFs pagos ou, alternativamente, autorize que a recorrente realize a retificação
das DCTFs, determinando, ainda, que a Receita imediatamente execute a alocação dos DARFs já
pagos (acostados ao presente processo administrativo), extinguindo-se, assim, o presente
processo administrativo de lançamento de crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
Cientificada a contribuinte da decisão de 1a. instância em 23.04.2012 (e-fl. 815),
apresentou, em 22.05.2012 (e-fl. 767) Recurso Voluntário de e-fls. 767 a 773 e anexos. Assim, o
pleito é tempestivo e passo a sua análise.
Inicialmente, de se ratificar o entendimento da autoridade julgadora de 1a.
instância, no sentido de que a lide se limita aos valores não reconhecidos pelo contribuinte como
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724545/2011-74

incontroversos na forma de sua impugnação de e-fls. 199 a 201. Ali, assim se manifestou o
sujeito passivo:
I - OS FATOS
Venho através dessa solicitar que sejam revistos alguns pontos do mesmo pois
temos alguns pagamentos de DARFS dos códigos 0561/0588 do ano de 2010
que estão faltando a devida vinculação dos pagamentos com isso foram
acarretados multas de ofícios a eles relacionados.
II - O DIREITO
Diante do acima exposto elaboramos um demonstrativo com a vinculação dos
pagamentos e com os valores de IRRF que não foram pagos à época devida
para a devida cobrança da data atual com multas de ofícios a eles
relacionados e atualizados até o mês de junho/2011 de acordo com a
legislação aplicada(segue em anexo o demonstrativo, cópia dos DARF's).
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente
impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado e também que seja cobrado o debito fiscal por nós reconhecidos
através de demonstrativos em anexo. (grifei)

Diante do acima exposto, cediço que os valores constantes do coluna IRRF a
recolher de e-fl. 200 (mais detalhadamente, totalizando R$ 67.354,00 sob a rubrica 0561 para o
ano-calendário de 2009, R$ 378.320,48 sob a rubrica 0561 para o ano-calendário de 2010 e R$
21.307,47 sob a rubrica 0588, novamente para o ano-calendário de 2010) correspondem a
matéria não impugnada, ratificando-se assim sua definitividade tal como em consonância com o
concluído realizado pela autoridade julgadora de 1a. instância, em quadros de e-fls. 753/754.
Ainda, ressalte--se que, para o ano-calendário de 2009, tais valores coincidem
com os valores lançados, consoante demonstrativo de e-fl. 5, já ali considerados todos os
recolhimentos alegados.
Assim, voto pelo não conhecimento do pleito do contribuinte de cancelamento
integral do auto de infração (por haver valores incontroversos a esta altura cuja discussão já se
encontra preclusa) e limito o conhecimento do pleito do contribuinte à vinculação de pagamentos
ao ano-calendário de 2010.
A propósito, faço notar que a alegação do contribuinte de não descumprimento de
obrigação principal contradiz o próprio teor de sua impugnação, na medida em que, do anexo
daquela própria impugnação de e-fl. 200, exsurge a existência e reconhecimento, pelo sujeito
passivo, de valores a recolher, não declarados em DCTF para o ano-calendário de 2010 (aqui em
análise), ainda que se realizasse a imputação dos pagamentos tencionada pelo contribuinte.
Delimitada a lide, no que diz respeito à não intimação para retificação de DCTF e
à imputação dos pagamentos realizados, de se notar que a autoridade julgadora de 1a. instância:
a) já decidiu, na forma de quadro de e-fl. 753, no sentido de exoneração da multa
de ofício de todos os valores alegados como pagos pela Recorrente, consoante quadro de e-fl.
200 (ou seja, mantendo-se a multa de ofício somente dos valores não recolhidos), o que, assim,
abrange eventuais efeitos benéficos de espontaneidade para os valores recolhidos, inclusive os
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724545/2011-74

além dos declarados, tal como ocorreria, também, no caso da retificação permitida pelo art. 11,
§4o. da IN RFB no. 786, de 2007 (que trata da declaração do excesso recolhido em relação ao
declarado) e
b) Ainda, fez, ao final de sua decisão, observação que, no entender deste relator, já
atende ao pedido da contribuinte, no sentido de necessária vinculação dos valores recolhidos
constantes dos autos aos valores lançados, antes de sua cobrança, com consequente redução
do crédito tributário, como o voto da autoridade julgadora estabelece de forma nítida, á e-fl.
755, verbis:
“(...)
v) manter, conforme lançado, o IRRF cód 0561 em litígio, fatos geradores de
2010, no montante de R$ 309.970,71;
vi) manter, conforme lançado, o IRRF cód 0588 em litígio, fatos geradores de
2010, no montante de R$ 3.330,66.
vii) exonerar o valor de R$ 234.976,07, relativo à multa de ofício dos fatos
geradores em litígio.
Deve a autoridade de primeira instância atentar para os recolhimentos
constantes das telas anexadas aos autos, quando da cobrança do crédito
tributário.
(...)”
Assim, entendo que nada há a se prover adicionalmente em sede desta instância
julgadora, não havendo que se falar em extinção do presente processo administrativo de
lançamento, conforme requerido pela Recorrente, reiterando-se somente, uma vez mais, a
necessidade de alocação dos saldos disponíveis dos pagamentos constantes de telas anexadas no
presente feito aos valores lançados referentes ao ano-calendário de 2010 (notando-se aqui que os
valores objeto de lançamento para o AC 2010 não contemplaram os montantes de “IRRF
pago”, listados na 3a. coluna dos demonstrativos de e-fl. 200, confeccionados pelo contribuinte).
Conclusivamente, voto por conhecer parcialmente do recurso, para quanto à
matéria conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital